Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007157-18.2011.8.07.0018 RECORRENTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA-TLP. LEI LOCAL No 6.945/1981. SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se a cobrança da Taxa de Limpeza Pública-TLP, instituída pelo art. 4o da Lei local no 6.945/1981, pode caracterizar violação ao caráter contraprestacional inerente às taxas, nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, bem como trnagressão ao princípio constitucional da isonomia, nos moldes do art. 5o, caput, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 145, inc. II, da Constituição Federal, as taxas podem ser instituídas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 2. A TLP é cobrada pelo Distrito Federal em razão da prestação de serviço de coleta de lixo de imóveis e da posterior destinação sanitária dos referidos rejeitos, configurando serviço específico e divisível passível de cobrança por meio de taxa. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal previamente à aprovação da Súmula Vinculante no 29, para a instituição de taxa de limpeza pública não é necessário aferir a quantidade de lixo efetivamente produzida por cada imóvel para que o serviço seja considerado divisível. Com efeito, a divisibilidade e especificidade determinadas pelo art. 79 do Código Tributário Nacional dizem respeito ao próprio serviço, e não ao valor do tributo. 4. Não pode ser acolhida a alegada violação ao princípio da isonomia e ao caráter contraprestacional da taxa, pois a Lei no 6.945/1981 estabeleceu critérios suficientes para conferir a proporcionalidade no valor da cobrança do referido tributo, quais sejam: a) a população existente em cada região, b) a destinação do imóvel, c) a atividade econômica exercida e d) o índice de desenvolvimento humano (IDH) da região. 5. A metodologia de instituição da alíquota da TLP utiliza alguns elementos da base de cálculo do IPTU, sem que isso signifique integral correspondência. A referida sistemática para o cálculo da TLP não revela a ocorrência de inconstitucionalidade, diante do entendimento já firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 29. 6. O valor base de referência (VRB) para a cobrança da TLP, estipulado de acordo com a região administrativa de localização do imóvel, e, diante da atividade econômica exercida, também é fato que garante a proporcionalidade da cobrança do referido tributo, uma vez que a natureza da atividade demonstra eficientemente a quantidade de lixo produzido por determinado setor produtivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, sob o argumento de que não houve a devida valoração das provas dos autos ou, no mínimo, de fundamentação quanto ao tema; c) artigos 77 e 79, ambos do Código Tributário Nacional, suscitando a manifesta ilegalidade da base de cálculo da taxa de TLP/DF, diante do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e da correspondente fruição individual do serviço público. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 145, inciso II e §1o, e 150, incisos II e IV, da Constituição Federal. Defende a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública, estabelecida pela Lei Distrital 6.945/1981, que despreza a produção individual do lixo em cada imóvel e a correspondente fruição individual do serviço público, o que afrontaria a natureza sinalgmática e contraprestacional das taxas, bem como a exigência constitucional de uma equivalência entre o valor pago pelo contribuinte e o serviço que lhe é prestado e disponibilizado. Requer o cadastramento do advogado RAFAELA DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120, para fins de recebimento de todas as publicações referentes ao presente feito. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 371 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à indicada afronta aos artigos 77 e 79, ambos do Código Tributário Nacional, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 6.945/1981), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). O recurso extraordinário também não reúne condições de prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 145, inciso II e §1o, e 150, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse verificar suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, como já dito, o que não se mostra possível em recurso extremo, de acordo com o disposto no enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (RE 1071091 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III- Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023